Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708399-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: ISAC ARAUJO DE CARVALHO JUNIOR D E S P A C H O Considerando a devolução do mandado com a informação “3x ausente” (ID 34408943), renove-se a diligência para intimação do agravado por oficial justiça, podendo ser realizada por contato telefônico, conforme autoriza a Portaria GC 34, de 02.03.2021, nos mesmos termos em que foi realizada a citação no juízo de origem (ID 113555573 dos autos principais). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora